Tribunal: TJSP
Processo: 1502346-30.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas privilegiado - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas fixadas com critério – Regime semiaberto determinado - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso provido em parte.